Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que Jader Aparecido dos Santos, custodiado desde 19.1.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face do excesso de prazo para a formação da culpa, da carência de fundamentação do decreto cautelar e da suficiência, in casu, das medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, in limine, para que que a prisão preventiva imposta ao paciente seja revogada ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 75375970).
Anexou documentos (Id. 75375971/75375983).
A análise da medida liminar foi postergada para após a vinda das informações judiciais (Id. 76056984).
As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 76808490/76808495).
A priori, o inconformismo não prospera.
I – Inicialmente, no que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, esclareço que trata-se de tese que deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos).
Na hipótese, além de argumentar que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 387 dias sem que a instrução tenha encerrado, o impetrante se insurge quanto às sucessivas redesignações de audiência de continuação, aduzindo ser incabível que o paciente tenha que suportar o ônus da prisão cautelar.
Todavia, dos documentos que instruem a inicial, destacadamente das informações prestadas pela autoridade impetrada a respeito da marcha processual, a priori, não desponta a propalada morosidade na tramitação do processo ou eventual inércia do Estado-Juiz na sua condução.
De um lado, a necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para se evitar a contaminação por COVID-19 justifica o prolongamento do andamento processual por período superior àquele previsto em lei.
Nesse ponto, sobreleva frisar que o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
De outra banda, a autoridade acoimada de coatora informou que após o retorno das atividades forenses, conforme a Portaria 428/2020 do TJMT, houve designação de audiência de instrução por videoconferência para o dia 11/12/2020, às 15h00min, posteriormente antecipada para o dia 09/12/2020, às 15h00min.
Segundo consignado pelo juízo de origem, no referido auto procedeu-se com a colheita do interrogatório do paciente e da corré Maria Vitória, bem como da testemunha de acusação presente (PM Joanizio).
Porém, diante da insistência da acusação na inquirição da testemunha ausente (Policial Militar Sandro), foi designada a audiência virtual de continuação para o dia 2.2.2021, às 15:30 horas.
Prosseguindo, apesar de a audiência de continuação ter restado frustrada pelo não comparecimento da referida testemunha (a qual, apesar de embora regularmente requisitada, não justificou sua ausência), o d. Juízo determinou a colheita de informações junto ao Comando Geral da PMMT sobre o motivo do não comparecimento do referido policial, bem como sua atual lotação e o telefone de contato pessoal/funcional, fixando o prazo de 24 horas para resposta.
Cumprida a determinação pela Serventia Judicial em 05/02/202, na data de 08/02/2021 foi encaminhado pelo 24o Batalhão da Polícia Militar o telefone celular para contato da referida testemunha, contudo, sem aportar a justificativa sobre sua ausência ao ato anteriormente designado. Em vista disso, nesta data, foi designado o dia 11/03/2021, às 15h15min, para inquirição da testemunha PM Sandro, mediante condução coercitiva à sala passiva do Fórum da Capital.
Assim, na análise perfunctória que se faz possível nessa fase do processo, constata-se que o Magistrado tem promovido a celeridade processual dentro dos efeitos causados pela pandemia mundial do novo corona vírus e das possibilidades do caso em concreto, cenário que não configura omissão ou desídia do agente estatal.
II – Prosseguindo, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que a guarnição policial recebeu informação, via CIOSP, de que nas imediações da Avenida V2, bairro Nova Esperança, 02, nesta Capital, um indivíduo de camiseta cor preta, em companhia de uma senhora, estaria realizando mercancia de entorpecentes.
Face tais informações, os milicianos realizaram rondas pelas imediações do local mencionado, onde visualizaram Jader Aparecido dos Santos e Maria Vitoria de Macedo de Jesus em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor prata, placa identificadora QBO-0472.
Realizada a abordagem, foram apreendidas 2 porções de maconha (3,56g de massa bruta) envoltas em pedaços de plástico transparente tipo “filme”, R$494,00 em espécie, 1 dichavador e demais objetos consignados no termo de exibição e apreensão (Id. 31511983).
Realizada a Audiência de Custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva com fundamento, essencialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública (Id. 35691452).
Na oportunidade, ressaltou-se que o paciente ostenta condenação definitiva, fato que, somado a gravidade concreta do delito aqui tratado, evidencia não só a periculosidade social do paciente, mas a real possibilidade de, caso posto em liberdade, reiterar em condutas delitivas. Com efeito, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado pude confirmar que o paciente possui o Processo Executivo de Pena no. 0025988-21.2017.8.11.0042, pela prática dos crimes de Roubo majorado e Furto simples, cuja pena não tinha sido integralmente cumprida.
Apenas por registro, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, “(...) anotações criminais denotam o risco de reiteração delitiva e autorizam a preventiva para se garantir a ordem pública”. Nesse sentido, destaco HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta ilícita – tendo em vista as circunstâncias do flagrante, realizado após denúncia de traficância na localidade e através do qual logrou-se êxito na apreensão de entorpecente e de considerável quantia em espécie, além de petrechos comumente utilizados na mercancia – e o fundado risco de reiteração delitiva, a manutenção da sua custódia cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública.
Frise-se, ainda, que a necessidade da custódia foi reanalisada na data de 1.2.2021, oportunidade em que o Magistrado de instância primeva indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, nos seguintes termos:
No caso em apreço, verifica-se que não há qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar dos denunciados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia e da última revisão das prisões. Digo isso, pois, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 3,56g de cocaína –, há necessidade de se garantir a ordem pública em razão da situação de reincidente do acusado JADER, que ostenta condenação definitiva pelo delito de roubo majorado e furto simples (Autos de no 747-45.2017.811.0042), cuja pena não tinha sido integralmente cumprida por ocasião dos fatos (Guia no 25988-21.2017.811.0042 – SEEU/TJMT)
Por derradeiro, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Prossiga-se com a regular tramitação do feito, com seu encaminhamento para a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a autoridade acoimada de coatora já prestou suas informações.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator